Tribunal: TJBA
Processo: 8023854-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023854-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Advogado(s): JACQUELINE GARCIA GONCALVES GUTIERREZ, PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, FABIO MENDONCA E CASTRO, DEBORA FERREIRA MACHADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão embargado e inovação recursal. O Agravante alega que os aclaratórios apenas apontaram omissões e contradições do julgado, sem veicular novas teses jurídicas, com o objetivo de integrar a decisão e garantir a prestação jurisdicional plena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração opostos pelo Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e lógica, os fundamentos da decisão recorrida. 4. Sem a necessária correlação entre as razões recursais e a fundamentação da decisão impugnada, não há devolutividade válida da matéria ao órgão julgador ad quem, inviabilizando o conhecimento do recurso. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à introdução de fundamentos inéditos, devendo se limitar à correção de vícios específicos (omissão, obscuridade ou contradição). 6. In casu, os embargos de declaração foram opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada para reconhecer a executividade do contrato administrativo celebrado sob a égide da Lei 8.666/93, em consonância com o art. 784, II, do CPC e a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça. As razões dos aclaratórios, porém, voltaram-se a discutir matérias que não integraram as contrarrazões do agravo de instrumento nem foram objeto de debate no acórdão embargado, a exemplo da análise minuciosa das cláusulas exorbitantes, da supremacia do interesse público e de documentos administrativos supostamente relevantes. Houve, portanto, dissociação entre as alegações apresentadas nos embargos e os fundamentos do acórdão, o que caracteriza inovação recursal e afronta à dialeticidade. 7. A negativa de conhecimento dos embargos não configura violação ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX) nem à prestação jurisdicional, pois a decisão embargada enfrentou os fundamentos necessários à solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. A admissibilidade dos embargos de declaração exige correlação lógica e objetiva entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão embargada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Configura inovação recursal a inserção, nos embargos de declaração, de fundamentos não suscitados anteriormente nem enfrentados na decisão embargada. 3. A ausência de vícios formais na decisão recorrida e de impugnação específica aos seus fundamentos justifica o não conhecimento dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8023854-95.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravada PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.